Tribunal: TJSP
Processo: 2008998-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento sentença. Decisão recorrida que acolheu em parte exceção de pré-executividade. Inconformismo da exequente. Cabimento da exigência das parcelas vencidas e vincendas até o pagamento do débito. Inteligência do artigo 323 do Código Processo. Ausência de violação à coisa julgada. Fundamento expresso no título executivo.

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. Ação de cobrança de despesas condominiais. Cumprimento sentença. Decisão recorrida que acolheu em parte exceção de pré-executividade. Inconformismo da exequente. Cabimento da exigência das parcelas vencidas e vincendas até o pagamento do débito. Inteligência do artigo 323 do Código Processo. Ausência de violação à coisa julgada. Fundamento expresso no título executivo. Precedente desta Corte. Rejeição da exceção de pré-executividade. Decisão reformada. Recurso provido.